Tribunal: TJSP
Processo: 1007552-52.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ação indenizatória. Danos morais. Abertura de conta corrente e transações indevidas em nome do autor. Réus não comprovaram a existência legítima da relação jurídica e a lisura das operações impugnadas, deixando de se desincumbirem do ônus da prova, decorrente do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e das regras do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva. Inteligência do

Ementa:
Ação indenizatória. Danos morais. Abertura de conta corrente e transações indevidas em nome do autor. Réus não comprovaram a existência legítima da relação jurídica e a lisura das operações impugnadas, deixando de se desincumbirem do ônus da prova, decorrente do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e das regras do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva. Inteligência do Recurso Repetitivo no 1.199.782/PR e Súmula no 479, ambos do E. STJ. Acertada a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes. Inconformismo do autor relativo ao indeferimento da pretensão indenizatória. Dano moral configurado. Teoria do Desvio Produtivo. Fixação do quantum indenizatório com observância dos critérios de prudência e razoabilidade, mas em valor diverso do pretendido pelo autor. Parcial reforma da r. sentença resultando na integral procedência da ação. Recurso provido em parte.